Tribunal: TJMT
Processo: 1024128-21.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024128-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), LAZARA DAS DORES S. LEAO EIRELI - EPP - CNPJ: 10.960.831/0001-69 (AGRAVADO), GILSON HUGO RODRIGO SILVA - CPF: 690.663.961-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – INADMISSIVÉL – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

‘Segundo a sistemática adotada pelo novo Código de Processo Civil, o elenco de decisões suscetíveis de impugnação por agravo de instrumento é restritivo (art.1015 do CPC/2015). Não é passível de recurso o Despacho de mero expediente (art. 1.001/CPC 2015)’.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A.,
c
ontra a decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº
1024128.21.2022.811.0000
, não conheceu do recurso interposto pela ora Agravante, por considerá-lo inadmissível. (id. 165018682)

O Agravante aduz que ‘não se trata, de despacho de mero expediente, mas de decisão de deliberação de levantamento de valores, optando-se pela não apreciação de teses relevantíssimas e isso ainda sem trânsito de recurso que havia apreciado apenas uma tese.’.

Defende que ‘o caráter do provimento é totalmente deliberativo, e, além disso, a sua irrecorribilidade impactaria frontalmente o resultado útil do processo, dada a clara urgência da instituição financeira, que pode se ver desapropriada, via levantamento de depósito judicial, de valor altíssimo, exorbitante e que não respeita a razoabilidade.’.

Argumenta que, ‘o d. Magistrado de Primeiro Grau fez inequívoco juízo deliberativo no provimento agravado, pois autorizou levantamento de valor sem caução idônea, com decisão ainda não transitada em julgado e desconsiderando, em absoluto, todas as teses defensivas do banco formuladas na impugnação ao cumprimento de sentença, e causando grave dano ao ora Agravante.’.

Salienta quanto ao cumprimento de sentença que, ‘na hipótese de manutenção da multa, essa deverá ser reduzida e alinhada dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como limitada a quantidade razoável de dias-multa, jamais podendo ultrapassar o valor da condenação principal, com base na previsão contida no art. 461, § 6° do CPC. Por fim, invoca-se o disposto no art. 412 do CC, dada a necessidade da astreinte observar a obrigação principal, a qual no entanto, dizia respeito a obrigação de fazer de refinanciamento que apenas elasteceria o prazo das parcelas, com fomento do BNDES. A multa astreinte supera absurdamente o próprio valor atribuído à causa pela parte autora, bem como a condenação pecuniária que se limita apenas e tão somente a honorários. Assim sendo, a necessidade de revisão é premente.’.

Requer seja levado à análise do colegiado dessa Egrégia Câmara de Direito Privado, e, finalmente, provido, reformando a decisão que negou conhecimento ao agravo de instrumento interposto pela instituição financeira, uma vez que o provimento impugnado em tal recurso tem nítido caráter decisório, bem como, paralelamente, as matérias aventadas no agravo de instrumento não foram julgadas por esta c. Câmara, no agravo de instrumento e embargos de declaração anteriores, para conhecer do agravo de instrumento principal e, no mérito, provê-lo, pelas razões expostas.

Em contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do agravo interno, por ser manifestamente inadmissível, condenando o Banco Agravante a pagar à agravada multa fixada em 5% do valor atualizado da causa, na forma do § 4º, do Art. 1021, do CPC. (id. 168118686)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante insurge-se contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, em razão da inadmissibilidade, ao argumento do caráter decisório da decisão agravada.

O agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Pois bem.

Os argumentos do Agravante não são aptos a provocarem a alteração da decisão agravada.

Assim é, porque ficou apontado na decisão agravada que:

“(...)No caso específico dos autos, resta flagrante a ausência de requisito intrínseco de admissibilidade do presente agravo de instrumento, qual seja, o cabimento.

Conforme dicção expressa do Novo Código de Processo Civil, decisão interlocutória é todo o pronunciamento judicial que, não se enquadrando no conceito de sentença, possua natureza decisória.

No caso em debate, o agravante se insurge contra despacho que deu o devido cumprimento ao que foi decidido por esta Câmara proferido nos seguintes termos:

“[...]Compulsando os autos, observa-se que o Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso reformou a decisão de Id. 48073765, decidindo pela incidência das astreintes e, por conseguinte, determinando o prosseguimento do feito.

Assim, ante a inexistência de efeito suspensivo, DEFIRO o pedido de expedição de alvarás, do valor depositado judicialmente nos autos, sendo R$ 55.417,22 (cinquenta e cinco mil e quatrocentos e dezessete reais e vinte e dois centavos à terceira interessada Indústria e Comércio de Cereais Luciana LTDA – EPP, referente à penhora no rosto dos presentes autos, devendo ser observado a forma e as contas indicadas (Id. 100371879 e Id. 100378734) e o restante em favor da parte exequente (Id. 101443102).

(...)

Portanto, sem mais delongas, conclui-se pela aplicação da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1º do CPC.

Sendo assim, nos termos da decisão de Id. 48073765, remetam-se os autos à contadoria para apurar o valor remanescente. Após, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias.” (ID. 151584168)

No caso em debate, a decisão agravada não está dentre as hipóteses do artigo 1015 do CPC. Além disso, a mera determinação de atos pelo Juízo de primeiro grau não constitui decisão interlocutória a autorizar a interposição de agravo de instrumento, por não ter conteúdo decisório. Destina-se, unicamente, a promover a marcha processual.

Portanto, o pronunciamento atacado refere-se a mero despacho ordinatório, contra o qual não cabe recurso, nos termos do art. 1.001 do CPC.

Neste sentido é a jurisprudência:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – DIREITO PRIVADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DESPACHO QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAREM AS PROVAS QUE PRETENDEM PRODUZIR E INDICAREM AS QUESTÕES DE DIREITO QUE ENTENDEM AINDA CONTROVERTIDAS E RELEVANTES PARA INFLUENCIAR A DECISÃO DE MÉRITO - DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE - NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I - Dos despachos de mero expediente (artigo 203, § 3º, do CPC) não cabe recurso, pois não possuem carga decisória. Inteligência do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Precedentes. II - A decisão que determina a intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir e indicarem as questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito, se dá por despacho de mero expediente, sendo, assim, irrecorrível.” (TJ-MT 10030081920228110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 20/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/07/2022)

(...)

Se não bastasse, tem-se que as alegações de sucedâneo restaram previamente apreciadas nos agravos por dependência RAI nº. 1013645.05.2017.811.0000 e RAI nº. 1003092.54.2021.811.0000 que neste último em sede de embargos declaratórios reformada a decisão de impugnação ao cumprimento de sentença, transitado em julgado, como bem aventado na própria decisão agravada.

Por fim, deixo de aplicar a multa ao agravante, por não estarem presentes os requisitos que configura ato atentatório a dignidade da justiça, conforme requerida pela parte agravada.

Com tais considerações, com fulcro no art. 932, III, do CPC, em decisão monocrática, REVOGO a decisão liminar concedida ao (id. 152258196) e, de consequência NÃO CONHEÇO do recurso.” (id. 165018682)

Destarte, a meu sentir, o Agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse alterar a decisão impugnada.

Assim, deve ser desprovido o agravo.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. Decisão que determina a expedição de alvará para levantamento de valores. Execução a prosseguir. Quitação parcial. Ausência de carga decisória passível de agravo. Despacho de mero expediente. Irrecorribilidade. Art. 504, CPC. Seguimento negado ao agravo.(Agravo de Instrumento, Nº 70033086885, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Rafael dos Santos Júnior, Julgado em: 03-11-2009)

Frise-se, por oportuno, que não julgo possível a aplicação de multa, tendo em vista que o advogado da parte Agravante apenas utiliza-se de dispositivo legal para defender interesses da parte.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023